Tribunal: TJMT
Processo: 1033040-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033040-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – REDUÇÃO DO VALOR – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

O Poder Judiciário tem competência para reavaliar penalidades administrativas que extrapolem os limites da proporcionalidade, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Itaú Seguros S.A., reformando a sentença para reduzir o valor da multa imposta pelo PROCON/MT (Id. 260023198).

O embargante alega que há contradição no acórdão embargado, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a legalidade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa, adentrou no mérito administrativo ao reduzir o valor da penalidade.

Sustenta que não cabe ao Poder Judiciário mensurar a justiça da sanção administrativa aplicada, pois a competência para fixação da penalidade pertence exclusivamente à Administração Pública.

Requer o provimento dos embargos de declaração para manter inalterada o valor da multa aplicada pelo Procon/MT (Id. 263238787).

O embargado apresentou contrarrazões defendendo que não há contradição no acórdão, pois a análise judicial da razoabilidade e proporcionalidade da multa está dentro da competência jurisdicional.

Afirma que a sanção administrativa imposta pelo PROCON/MT ultrapassou os limites da proporcionalidade e que o Poder Judiciário pode revisar penalidades administrativas quando desarrazoadas. (Id. 264250269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos autos, observa-se que a decisão não padece de nenhum vício, pois, foi perfeitamente fundamentada ao explanar que (Id.260023198):

“(...)
Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

(...)

No tocante à alegação de excesso no valor fixado da multa, sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as normas de proteção consumerista.

Nesse contexto, o art. 57 do citado diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, de cujas regras não pode se descurar a legislação estadual, que, na hipótese, foi editada em consonância com o ordenamento federal, já que seus parâmetros não extrapolam o disposto pela norma geral.

Inobstante, no caso em tela verifica-se que não há, aparentemente, razoabilidade entre a penalidade imposta ao fixar uma multa de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por deixar de comparecer em audiência.

Oportuno consignar que o valor da multa arbitrado pelo Procon mostra-se desproporcional, logo, não tendo o órgão consumerista demonstrado suficientemente os motivos que o levaram a aplicação da multa em montante tão vultoso, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte do ente público, a retificação do valor se faz necessário.

É sabido que a multa aplicada pelo Procon tem a característica de sanção administrativa, a ser imposta àquele que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade. Visa justamente desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações. Entretanto, na fixação do valor da multa não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também sopesar a vantagem auferida e a gravidade da infração. Diante disso, a multa deve ser reduzida ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ser mais adequada e consentânea com a infração cometida no caso dos autos.

Partindo dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença tão somente para reduzir o valor da multa aplicada, nos moldes acima expostos, devendo ser atualizada mediante aplicação da Taxa Selic”.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço,
verifica-se nas linhas trazidas com a interposição do recurso o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento, pois restou claro no julgamento que o
Poder Judiciário tem competência para reavaliar penalidades administrativas que extrapolem os limites da proporcionalidade, conforme consolidado entendimento jurisprudencial
.

Assim, entende-se que os embargos não se prestam a rediscutir matérias já decididas, servindo apenas para esclarecer pontos que estejam efetivamente omissos, obscuros ou contraditórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025